Tribunal: STJ
Processo: 5002022-51.2020.4.03.6134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752099 - SP (2024/0359256-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: VANDIR BOSCO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: THAIS DOS SANTOS BOSCO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: CAROLINE APARECIDA CANDIDO - SP426008
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA QUE, APESAR DA
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NÃO FOI
ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, bem como da sua
relevância para a correta solução da controvérsia. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por
consequência e
, ingressar no exame da alegada afronta à
per saltum
matéria normativa de fundo, relativa ao art. 112 do CTN, porquanto
remanesce ausente o indispensável prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50776981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 883da506-3902-46b7-9d43-05da4d7e5f7f

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50776981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 883da506-3902-46b7-9d43-05da4d7e5f7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752099 - SP (2024/0359256-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: VANDIR BOSCO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: THAIS DOS SANTOS BOSCO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: CAROLINE APARECIDA CANDIDO - SP426008
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA QUE, APESAR DA
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NÃO FOI
ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, bem como da sua
relevância para a correta solução da controvérsia. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por
consequência e
, ingressar no exame da alegada afronta à
per saltum
matéria normativa de fundo, relativa ao art. 112 do CTN, porquanto
remanesce ausente o indispensável prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Vandir Bosco –
desafiando decisão que negou
Espólio
provimento a agravo em recurso especial, sob os pilares de que: (I) deficiente a
fundamentação recursal no ponto em que indicada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
atraindo a Súmula n. 284/STF; (II) a argumentação deficiente do apelo, no tocante à
negativa de prestação jurisdicional declaratória, não permite, por consequência e per
, ingressar no exame da alegada afronta à matéria normativa de fundo relativa ao
saltum
Documento eletrônico VDA49751649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:50
Código de Controle do Documento: fe99744d-7cf5-4716-ae3a-c7099642f5e3

art. 112 do CTN, porquanto remanesce ausente o indispensável prequestionamento; e
(III) pelos mesmos motivos, segue obstado a insurgência excepcional pela alínea
do
c
permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que: (i) não é o caso do Verbete
n. 84/STF, pois, "[t]anto no recurso especial, quanto no agravo em recurso especial,
" (fl. 970); e (ii) "
foram claramente expostas as omissões do acórdão recorrido
o recurso
especial demonstrou que a matéria objeto de insurgência foi devidamente
" (fl.
prequestionada, ainda que implicitamente, conforme jurisprudência pacífica do STJ
972).
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 984).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por
contra decisão que não
Vandir Bosco - Espólio
admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, e ,
a
c
da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região, assim ementado (fls. 769/771):

AGRAVO
INTERNO.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De início,
observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei 13.105
/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento
a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 2. Da
mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105
/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas
hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de
contrarrazões. 3. Nos termos dos artigos 43 a 45 do Código Tributário
Nacional, incide imposto sobre a renda e sobre os proventos de qualquer
natureza, dos quais o fato gerador é “aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica” e a base de cálculo é o montante “real, arbitrado
ou presumido” da renda ou dos proventos tributáveis. Ademais, o imposto
é devido pelo titular da disponibilidade retromencionada ou, se previsto
Documento eletrônico VDA49751649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:50
Código de Controle do Documento: fe99744d-7cf5-4716-ae3a-c7099642f5e3

em lei, ao possuidor dos bens que produzem a renda ou os proventos
tributáveis. 4. In casu, através de processo administrativo tributário, a
parte apelada apurou que a parte apelante efetuou depósitos bancários de
origem não comprovada, caracterizando omissão de rendimentos, e, por
consequência, aplicou uma multa de 75% sobre o valor da obrigação
tributária, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96. 5. No
tocante aos depósitos bancários, a Lei n. 9.430/96, que trata, dentre
outros, sobre a legislação tributária federal, dispõe, em seu Capítulo IV,
sobre os procedimentos de fiscalização, estabelecendo, por meio do artigo
42, caput, que “Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.”. Outrossim, estabelecem os parágrafos 4o e 5o que:
“Art. 42. [...] § 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos
serão tributados no mês em que considerados recebidos, com base na
tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito
pela instituição financeira. § 5o Quando provado que os valores
creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.”. 6. Houve a devida
intimação para que a parte apelante comprovasse a origem dos recursos e
foi por ela alegado que as movimentações se referem a recebimento de
aluguéis de terceiros (ex-cônjuge) e venda de bem próprio (motocicleta),
que não configuram acréscimo patrimonial. 7. Todavia, analisando-se as
provas trazidas aos autos, verifica-se que as alegações estão desprovidas
de provas concretas e hábeis a vincular os depósitos a tais fatos. Em
primeiro, não houve comprovação de repasse de valores à ex-cônjuge e os
valores de aluguéis pagos pela empresa não são idênticos aos valores
movimentados pelo apelante, devendo ser considerado, inclusive, que não
há prova de que o apelante era procurador da ex-cônjuge para
recebimento de aluguéis. Em segundo, em relação à venda da motocicleta
BMW K1200 LT, não se encontra nos autos a comprovação de que a
venda foi a origem do valor depositado em conta bancária, sendo
oportuno mencionar que a mera apresentação do certificado de
transferência de propriedade do veículo não tem o condão de gerar tal
vinculação. 8. Por todo o exposto, nos termos dos dispositivos
retromencionados, conclui-se que há previsão legal para que a autoridade
fiscal proceda com a cobrança de imposto sobre acréscimo patrimonial
não declarado e que há legalidade no lançamento tributário em análise,
pois configurada a omissão de pagamento e o cumprimento das normas
legais em sua cobrança. 9. No presente feito, a matéria em síntese
mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da
permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que
consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e
Documento eletrônico VDA49751649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:50
Código de Controle do Documento: fe99744d-7cf5-4716-ae3a-c7099642f5e3

que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à
liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a
sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento. 10. Sob outro aspecto,
o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas
partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para
lastrear sua decisão. 11. Das alegações trazidas no presente, salta evidente
que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em
verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi
desfavorável, pretendendo vê-la alterada. 12. Quanto à hipótese contida
no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se
justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera
reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo,
como se observa do relatório. 13. Conclui-se, das linhas antes destacadas,
que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos
no referido dispositivo processual. 14. Agravo interno não provido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 810/814).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além do dissídio
jurisprudencial, violação aos seguintes dispositivos: I - arts. 489, § 1o, III e IV, e
1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não apreciou as
alegações do Recorrente sobre a) "as alegações de que, quanto aos valores de
aluguéis, a aplicação do índice IGP-DI demonstra que não houve grande
discrepância, sendo que, em julgamento promovido no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), todos os valores pagos no período de janeiro a
outubro de 2002 foram excluídos da base de cálculo da obrigação tributária,
excetuando-se os valores depositados nos meses de novembro e dezembro de
" (fl. 832), b) "
2002
as alegações de que ausente comprovação de que as
movimentações financeiras têm origem diversa daquela declarada pelo
" (fls. 832 e 836) e c) "
contribuinte [em relação à venda da motocicleta]
a
transferência de propriedade de veículos ocorre com a tradição, sendo
desnecessário o registro da transferência no órgão público competente, qual
seja, o Departamento Estadual de Trânsito correspondente ao domicílio do
" (fl. 836); II - art. 112 do CTN, uma vez que "
comprador
em caso de dúvida,
deve o fisco comprovar que a movimentação financeira tem natureza diversa
daquela declarada pelo contribuinte, ônus esse que o Recorrido não se
" (fl. 839).
desincumbiu
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 867/872.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
De início, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem
a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
Nesse mesmo sentido vão os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.070.808
, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
;
/MA
10/6/2020 AgInt no
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
REsp 1.730.680/RJ
de
;
, Rel. Ministro Raul
24/4/2020 AgInt nos EDcl no AREsp 1.141.396/SP
Documento eletrônico VDA49751649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:50
Código de Controle do Documento: fe99744d-7cf5-4716-ae3a-c7099642f5e3

Araújo, Quarta Turma, DJe de
0;
, Rel.
12/3/2002
AgInt no REsp 1.588.520/DF
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
e
27/2/2020
AgInt no AREsp
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
1.018.228/PI
25/9/2019
Ressalte-se, por oportuno, que a fundamentação deficiente do apelo, no tocante
à negativa de prestação jurisdicional declaratória, não permite, por
consequência e
, ingressar no exame da alegada afronta à matéria
per saltum
normativa de fundo relativa ao art. 112 do CTN, porquanto remanesce ausente o
indispensável prequestionamento.
Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências
dos arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme antes consignado, mostra-se deficiente a fundamentação do
recurso raro no ponto em que foi indicada a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Com efeito, cingiu-se a parte recorrente a aduzir que a instância ordinária
se negou a se manifestar acerca de alegações por ela trazidas (cf. fl. 832), sem, contudo,
demonstrar objetivamente sua importância para o correto deslinde do feito.
Nessa mesma linha de intelecção:

PROCESSUAL
CIVIL
E
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
MARGENS DE CURSO D'ÁGUA. DESOCUPAÇÃO, DEMOLIÇÃO E
RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue a violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
não especifica quais os pontos do acórdão recorrido em relação aos quais
haveria omissão, contradição, obscuridade, inclusive demonstrado a relevância
da análise dessas questões, para o caso concreto. Em razão da falta de
.
delimitação da controvérsia, aplica-se a Súmula n. 284/STF
2. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a regularização fundiária em área de preservação permanente
somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que a situação consolidada
atinja áreas de utilidade pública e de interesse social, o que não ocorre na
hipótese dos autos; in casu, considerando se tratar o imóvel localizado em área
de preservação permanente, não é possível reconhecer a proteção de área
consolidada. Precedentes.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.707.665/SC
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e 1.022
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
N.
284/STF.
COMPENSAÇÃO. LEI AUTORIZATIVA DO ENTE. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49751649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:50
Código de Controle do Documento: fe99744d-7cf5-4716-ae3a-c7099642f5e3

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro, bem como da sua relevância para a correta solução da
controvérsia. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em
razão da regra disposta no art. 170 do CTN, o magistrado somente poderá
declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei específica
do ente tributante autorizando o encontro de contas" (AgInt no REsp n.
2.099.319/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.781.394/RJ
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025
Noutro giro, em relação ao empeço da Súmula n. 211/STJ, a parte
agravante limitou-se a asserir que "o recurso especial demonstrou que a matéria objeto de
" (fl. 972), sem, no
insurgência foi devidamente prequestionada, ainda que implicitamente
entanto, transcrever trechos do acórdão recorrido que respaldassem essa afirmativa.
Deficiente, assim, a fundamentação recursal do agravo interno, conforme inteligência do
Enunciado n. 284/STF.
Nesse contexto, ficando incólume o pilar da decisão alvejada quanto à
deficiência de argumentação recursal no tocante à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, somado à inaptidão do agravo interno mencionada alhures, mantém-se, por
conseguinte, hígida a inviabilidade de se ingressar
no exame da alegada
per saltum
afronta à matéria normativa de fundo relativa ao art. 112 do CTN, porquanto remanesce
ausente o indispensável prequestionamento.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49751649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:50
Código de Controle do Documento: fe99744d-7cf5-4716-ae3a-c7099642f5e3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.752.099 / SP
Número Registro: 2024/0359256-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013839420154036134 13839420154036134 50020225120204036134
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDIR BOSCO - ESPÓLIO
REPR. POR
: THAIS DOS SANTOS BOSCO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: CAROLINE APARECIDA CANDIDO - SP426008
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANDIR BOSCO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: THAIS DOS SANTOS BOSCO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: CAROLINE APARECIDA CANDIDO - SP426008
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:40
Código de Controle do Documento: 3e5aadd2-428f-4910-a203-9eb5d0a15ef1

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:40
Código de Controle do Documento: 3e5aadd2-428f-4910-a203-9eb5d0a15ef1